Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702105-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERNILSON MIRA DA SILVA AGRAVADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14001443, pags. 3/10), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, ANDERNILSON MIRA DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida (ID 52299444, dos autos originários) pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada de urgência n. 0711503-87.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. De início, requer a antecipação da tutela recursal, “para que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do NCPC”. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, confirmando a decisão antecipatória. Sobreveio decisão desta relatoria (ID 14023142, pags. 179/184), em que, dispensando o Agravante do recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal até o julgamento do mérito do presente agravo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Consoante relatado, verifica-se que o Agravante, na fase cognitiva, não foi contemplado com as benesses da justiça gratuita. Nesse sentido, reitera o pedido correlato, neste recurso, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Por conseguinte, a dispensa do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Com efeito, dos autos emerge que o Agravante é policial militar do Distrito Federal, graduado como Terceiro Sargento, e recebeu em valores brutos, em idos de outubro de 2019, o montante de R$ 8.959,32, conforme depreende-se do seu contracheque (ID 14005109, pag. 173). Nesse sentido, também, verifica-se, neste contracheque, que após a retenção do imposto de renda (R$ 801,93) e da contribuição previdenciária oficial (R$ 603,97), o valor líquido alcançado é de R$ 7.553,42. Deste comprovante de rendimentos, emerge, ainda, que o Agravante não possui dependente para fins de Imposto de Renda. Por conseguinte, em análise inicial, esta relatoria verifica que esta comprovação de renda não se coaduna, salvo prova em contrário, com o conceito de pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Diante desta ordem de fatos, ante a reiteração do pedido indeferido pelo juízo a quo, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015. Por fim, mister se faz delimitar que o fato da parte estar em juízo representada por causídico particular não enseja, por si só, a impedimento de concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Diante do exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020 17:03:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador